Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por policial militar da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal, pleiteando a inclusão das verbas de auxílio-moradia e auxílio-alimentação na base de cálculo da Gratificação Natalina (13o salário). O apelante fundamenta seu pedido no art. 9o do Decreto-Lei n. 2.317/1986, que prevê a inclusão das vantagens de caráter permanente na remuneração para fins de pagamento da Gratificação Natalina.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se as verbas de auxílio-moradia e auxílio-alimentação possuem caráter permanente, de modo a serem incluídas na base de cálculo da Gratificação Natalina do policial militar do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de mandado de segurança exige a comprovação pré-constituída de direito líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória, conforme art. 5o, inciso LXIX, da CRFB/88 e art. 1o da Lei n. 12.016/2009.
4. O Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei n. 7.289/1984) e a Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, excluem explicitamente o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação da composição remuneratória, classificando-os como direitos pecuniários de natureza indenizatória.
5. O art. 9o do Decreto-Lei n. 2.317/1986 limita a base de cálculo da Gratificação Natalina à remuneração composta por vencimentos, soldo e vantagens de caráter permanente, excluindo verbas de caráter indenizatório, como auxílio-moradia e auxílio-alimentação.
6. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o simples fato de o militar receber os auxílios de forma habitual não transforma tais verbas em componentes permanentes de sua remuneração.
7. Interpretar extensivamente a legislação para incluir as verbas indenizatórias na base de cálculo da Gratificação Natalina, sem previsão expressa, violaria a disciplina legal e poderia acarretar desequilíbrios orçamentários.
8.. Ausente a prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo, a segurança deve ser denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
As verbas de auxílio-moradia e auxílio-alimentação não integram a base de cálculo da Gratificação Natalina dos policiais militares do Distrito Federal, por possuírem caráter indenizatório e não serem componentes permanentes da remuneração.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; Lei n. 7.289/1984, art. 53; Decreto-Lei n. 2.317/1986, art. 9o; Lei n. 10.486/2002, arts. 1o, 2o e 3o, inciso XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1738385, Apelação Cível 07020737220238070018, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 1/8/2023; TJDFT, Acórdão 1614664, Agravo de Instrumento 07119052320228070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 14/9/2022.